Tribunal: TJDFT
Processo: 0030374-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Trata-se de Apelação (id no 21835136) interposta por DEOLITA FONSECA MORENO em face de sentença (id no 21835130), proferida em ação movida por TANIA LOPES DA SILVA em desfavor daquele. Contrarrazões apresentadas no id no 21835143. Em decisão de id no 22467138 foi determinado o sobrestamento do presente feito até a distribuição da APC no 0006740-43.2016.8.07.0001 a esta Relatoria, nos moldes do §1o do artigo 81 do RITJDFT, o que foi realizado, conforme certidão de id no 25035152. Pois bem. Recebo a apelação no efeito devolutivo no que tange à antecipação de tutela deferida na sentença (id no 21835130 – fl. 10), nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Ressalto, por oportuno, que este primeiro juízo de admissibilidade do(s) apelo(s) não implica na superação de eventual(is) preliminar(es) ou matéria(s) recursal(ias) suscitada(s) pela(s) parte(s) nem indica que foi (in)deferido o(s) pedido(s) de impugnação/concessão de justiça gratuita, cuidando-se apenas de questão(ões) que resolvi que não será(ão) monocraticamente decidida(s), mas sim em conjunto com o Colegiado desta Turma, o que não implica em qualquer violação ao devido processo legal. Após o transcurso do prazo recursal, venham os autos conclusos para confecção do voto.